Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. A demora da citação do executado em razão de sua não localização pela exequente, que empreende diligências na tentativa de elucidar seu paradeiro, não justifica a extinção do processo por falta de pressuposto processual. Precedente.

2. Apelação provida. Sentença cassada.